Tribunal: TCU
Processo: 016.513/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.513/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Barreto de Souza (XXX.974.037-XX); Celson Predes Pacheco Filho (XXX.470.767-XX); Felipe Silva dos Santos (XXX.559.987-XX); Genesis da Silva de Holanda (XXX.985.757-XX); Jonathan Oliveira Miranda (XXX.501.687-XX); Jucineia da Conceicao Pinheiro (XXX.791.397-XX); Mona Lisa Arruda Delfino (XXX.558.857-XX); Natalha Wiggberto Dutra Brasil Rodrigues (XXX.483.667-XX); Rayane Alves Goncalves (XXX.329.967-XX); Renata Batista dos Santos (XXX.304.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.